Tribunal: TJDFT
Processo: 0004711-50.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 331, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime semiaberto.

2. Autoria e materialidade, de ambas as infrações penais, restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 739/2017 (ID 14904647) e pela mídia de depoimentos das vítimas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 15053096 e 15053097).

3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente quanto ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público.

4. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que, por ocasião de abordagem, profere xingamentos contra policiais militares, chamando-os de "filhos da puta" e “vagabundos”, revelando, assim, o dolo específico (elemento subjetivo do tipo) de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público.

5. De mais a mais, a jurisprudência preceitua que o artigo 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

6. Noutro turno, a conduta do réu/recorrente, consistente na entrada em estabelecimento comercial da vítima Francisco Carvalho Cardozo, simulando portar arma de fogo, proferindo contra ela os dizeres: “não se meta com bandido que é melhor para você”; configura o crime de ameaça, infundindo verdadeiro receio na vítima, tanto que acionou a Polícia Militar para as providências pertinentes.

7. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

8. A jurisprudência tem estabelecido como parâmetro razoável para exasperação da pena-base a fração de 1/6 (um sexto), por circunstância judicial desfavorável. A escolha de tal fator pelos Tribunais decorreu do próprio escalonamento do sistema trifásico de fixação da pena, dando as balizas necessárias para a definição da pena intermediária. Desse modo, em relação à dosimetria da pena do delito de ameaça, o aumento de 18 dias da pena-base (1 mês), em razão da circunstância judicial desfavorável relativa a antecedente criminal, destoa do critério jurisprudencial. Nesse passo, reduzo o aumento da pena base do crime de ameaça para 5 dias, correspondente a 1/6, resultando na pena definitiva de 1 mês e 5 dias. Quanto ao crime de desacato, a mesma sistemática deve ser observada. Assim, o aumento da pena-base em 2 meses e 25 dias, decorrente do antecedente criminal, mostra-se desproporcional, motivo pelo qual reduzo para 1 mês, resultando na pena definitiva de 7 meses. Em face do concurso material, tem-se a pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias.

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir a pena para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias, em regime inicial semiaberto.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.